Tribunal: TJPA
Processo: 0835999-23.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835999-23.2019.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA, LEILA VANIA BASTOS RAIOL

APELADO: JOSILENE DOS SANTOS MACHADO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DILIGÊNCIA ELETRÔNICA DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DEFERIDA E CUSTEADA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de arbitramento de honorários sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da parte requerida. A parte autora sustenta que requereu consultas a sistemas eletrônicos para localização de endereço, teve o pedido deferido, recolheu as custas correspondentes e, ainda assim, sobreveio extinção do feito antes da realização das diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é prematura a extinção do processo por ausência de citação válida quando há diligência eletrônica de localização de endereço previamente deferida, custeada pela parte autora e ainda não cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui ato indispensável à formação válida da relação processual, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC.

4. A ausência de citação válida não autoriza a extinção imediata do feito quando ainda há providência concreta, idônea e deferida para localização da parte requerida.

5. A parte autora demonstra diligência processual ao requerer consultas a sistemas eletrônicos, recolher as custas exigidas e postular o prosseguimento do feito.

6. O juízo deve cumprir a diligência anteriormente deferida antes de concluir pela inviabilidade de formação da relação processual, em homenagem à boa-fé e à cooperação processuais.

7. A extinção do processo, após o deferimento da pesquisa eletrônica e o recolhimento das custas, viola a boa-fé objetiva processual, a cooperação e a primazia da resolução de mérito.

8. A duração razoável do processo não justifica a eliminação prematura da demanda quando ainda pendente providência útil, deferida e custeada para viabilizar a citação.

9. A hipótese não se resolve pela Súmula 240 do STJ, pois a sentença não extinguiu o feito por abandono da causa, mas por ausência de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por ausência de citação válida é prematura quando há diligência eletrônica de localização de endereço previamente deferida, custeada pela parte autora e ainda não cumprida.

2. O deferimento de pesquisa eletrônica, condicionado ao recolhimento de custas, cria legítima expectativa de realização da medida após o pagamento.

3. A primazia da resolução de mérito, a cooperação e a boa-fé objetiva processual impõem a adoção das diligências deferidas antes da extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 238, 239 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJPA, Apelação Cível nº 0827792-35.2019.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0810008-86.2021.8.14.0006, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA

e

LEILA VANIA BASTOS RAIOL
nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários nº 0835999-23.2019.8.14.0301, ajuizada em face de
JOSILENE DOS SANTOS MACHADO DE CASTRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pela ausência de citação válida da requerida.

Na petição inicial, os autores afirmaram ter prestado serviços advocatícios à requerida em audiência de custódia vinculada ao Processo nº 0000969-37.2019.8.14.0049, em trâmite na Vara Criminal de Santa Izabel/PA, ocasião em que teriam obtido a conversão de sua prisão em domiciliar. Alegaram que os honorários foram ajustados verbalmente em R$ 5.000,00, dos quais apenas R$ 600,00 foram pagos, remanescendo saldo de R$ 4.400,00, cujo arbitramento e cobrança requereram.

Em seguida, o Juízo de origem deixou de designar audiência de conciliação, em razão das medidas relacionadas à pandemia de COVID-19, e determinou a citação da requerida para apresentar contestação no prazo legal. A tentativa de citação postal restou infrutífera, tendo o aviso de recebimento retornado com anotação de que a destinatária era desconhecida no endereço indicado.

Diante do retorno negativo da correspondência e após certificada a ausência de manifestação dos autores quanto à atualização do endereço, o Juízo determinou sua intimação para informarem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Em resposta, a parte autora requereu a realização de consultas aos sistemas INFOJUD, INFOSEG e SIEL para localização de endereço atualizado da requerida e, sucessivamente, a citação por edital.

Posteriormente, foi deferida a consulta aos sistemas eletrônicos, condicionada ao prévio recolhimento das custas correspondentes. Os autores, então, apresentaram comprovante de pagamento das custas para pesquisa online e requereram o prosseguimento do feito, inclusive com consulta via SISBAJUD para localização da requerida.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito. O Juízo a quo entendeu que a ausência de citação válida impediu a formação da relação processual e configurou falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Consignou, ainda, que competia aos autores fornecer endereço válido da requerida, não sendo possível manter indefinidamente a demanda em tramitação sem aperfeiçoamento da citação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença incorreu em contradição, pois extinguiu o feito após o próprio Juízo ter deferido a consulta aos sistemas eletrônicos e após o recolhimento das custas correspondentes. Alegam que não abandonaram a causa, que atenderam às determinações judiciais e que a extinção antes da realização das pesquisas deferidas configurou surpresa processual. Ao final, requerem o provimento do recurso, para cassar ou reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do feito e a realização das diligências destinadas à localização do endereço da requerida.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve subsistir a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol em face de Josilene dos Santos Machado de Castro, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não efetivação da citação da requerida.

De início, cumpre registrar que a citação constitui ato processual indispensável à formação regular da relação jurídica processual. Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”, dispondo o art. 239 do mesmo diploma que, “para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado”, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. A ausência de citação válida, portanto, constitui vício relevante e, em regra, impede o regular desenvolvimento do processo em contraditório.

Todavia, a peculiaridade do caso concreto não reside propriamente na importância da citação, que é indiscutível, mas na verificação de que a extinção do feito ocorreu antes da adoção de providência processual já requerida pela parte autora, expressamente deferida pelo Juízo de origem e condicionada ao recolhimento de custas que, segundo consta dos autos, foi posteriormente comprovado pelos requerentes.

Com efeito, frustrada a tentativa de citação postal da requerida Josilene dos Santos Machado de Castro, cujo aviso de recebimento retornou com a informação de que a destinatária seria “desconhecida” no endereço indicado, a parte autora foi instada a se manifestar sobre o prosseguimento do feito. Em resposta, os autores não se limitaram a declarar interesse abstrato na demanda; ao contrário, requereram providência concreta, consistente na realização de consultas aos sistemas INFOJUD, INFOSEG e SIEL, com a finalidade de localizar endereço atualizado da requerida, postulando, sucessivamente, a citação por edital em caso de insucesso das pesquisas.

Na sequência, o próprio Juízo de origem deferiu o pedido de consulta aos sistemas eletrônicos, condicionando sua realização ao recolhimento das custas correspondentes. Em atendimento à determinação judicial, os autores apresentaram petição acompanhada de comprovante de pagamento das custas para pesquisa online e requereram o prosseguimento do feito, inclusive com consulta pelo sistema SISBAJUD para localização do endereço da requerida.

Nesse contexto, a extinção do processo, antes da realização da diligência anteriormente deferida, mostra-se prematura. Não se desconhece que incumbe ao autor fornecer elementos mínimos para a citação da parte ré e impulsionar o andamento do processo. Contudo, no caso dos autos, a parte autora, diante da frustração da citação postal, requereu providência processual idônea para superar o óbice, obteve deferimento judicial e cumpriu a condição imposta para sua efetivação. Assim, não se revela adequado extinguir a demanda sem que a diligência deferida fosse efetivamente realizada.

A solução ora adotada não importa transferir ao Poder Judiciário, de forma irrestrita, o ônus de localização da parte requerida. Trata-se apenas de reconhecer que, uma vez deferido o uso de ferramentas eletrônicas de pesquisa e recolhidas as custas exigidas, cabia ao juízo dar cumprimento à providência determinada, para somente depois, se infrutífera a medida, avaliar eventual necessidade de nova intimação da parte autora, adoção de outras diligências cabíveis até que, em último caso, procedesse à extinção do processo.

O Código de Processo Civil de 2015 consagra modelo cooperativo de processo. O art. 6º estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Também o art. 4º assegura às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Desse modo, sempre que possível e processualmente viável, deve-se prestigiar a regularização do procedimento e a solução de mérito, em vez da extinção prematura do processo por obstáculo ainda passível de superação.

A sentença recorrida amparou-se no art. 485, IV, do CPC, segundo o qual o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Contudo, a aplicação desse dispositivo exige a constatação de vício processual efetivamente impeditivo do prosseguimento do feito. No caso, antes de se concluir pela impossibilidade de formação da relação processual, havia diligência concreta pendente de cumprimento, previamente deferida, destinada justamente à obtenção de endereço apto à citação da requerida.

Também deve ser considerada a boa-fé objetiva processual, que impõe coerência na condução do procedimento. Se o Juízo defere a pesquisa eletrônica e condiciona sua realização ao recolhimento de custas, cria-se para a parte a legítima expectativa de que, cumprida a exigência, a diligência será realizada. A extinção do feito logo após a comprovação do pagamento, sem prévio cumprimento da medida deferida, rompe a coerência procedimental e compromete a previsibilidade dos atos processuais.

Não se trata, portanto, de admitir a tramitação indefinida de processo sem citação válida. A duração razoável do processo, invocada na sentença, é valor constitucional relevante, mas não pode ser compreendida de modo dissociado da efetividade, da cooperação e da primazia da resolução do mérito. A razoável duração não autoriza a eliminação prematura de demanda quando ainda pendente providência útil, deferida e custeada, voltada precisamente a viabilizar o prosseguimento regular da relação processual.

Nesse mesmo sentido, em hipótese substancialmente idêntica, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já reconheceu a nulidade de sentença extintiva fundada no art. 485, IV, do CPC, quando proferida antes da apreciação ou cumprimento de diligências requeridas pela parte autora para viabilizar a citação da parte demandada, sobretudo quando demonstrado o recolhimento das custas necessárias. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. PEDIDOS DE DILIGÊNCIA PENDENTES DE APRECIAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE JUDICIAL. DECISÃO PRECIPITADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO [...]

III. Razões de decidir:
A citação é ato indispensável à constituição válida da relação processual (arts . 238 e 239 do CPC). Contudo, não se pode imputar inércia à parte autora quando esta, no prazo assinalado, formula requerimentos de diligência para localização do réu, recolhe as custas necessárias ao seu cumprimento e aguarda a apreciação judicial. A ausência de deliberação sobre tais pedidos inviabiliza concluir pela ausência de pressuposto processual. A extinção prematura, sem a análise das providências requeridas, viola os princípios da cooperação processual, do contraditório e da primazia da resolução de mérito, configurando decisão surpresa.

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08277923520198140301 30311494, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Também tem decidido nessa mesma direção este Tribunal de Justiça em situações semelhantes, nas quais se pondera a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL PELA AUTORA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA NÃO APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR ·
A extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) é medida excepcional, aplicável apenas em caso de inércia ou emenda manifestamente insuficiente, devendo-se priorizar a análise do mérito em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (art. 4º, CPC). · O Princípio da Cooperação (art. 6º, CPC) impõe ao magistrado o dever de auxiliar as partes na superação de óbices processuais, inclusive requisitando documentos se necessário (art. 438, I, CPC), mormente quando a parte justifica a dificuldade em obtê-los, como no caso da certidão do Cartório de Notas. · Constatou-se que a Autora/Apelante demonstrou diligência ao juntar a maior parte da documentação solicitada
(comprovantes de residência antigos e recentes, certidão do registro de imóveis, planta de localização, comprovantes de IPTU) e apresentou justificativa plausível (negativa da serventia extrajudicial) para a não juntada de um item específico. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08100088620218140006 26641161, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se, ainda, que a hipótese não se resolve adequadamente pela simples aplicação da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. A sentença recorrida não extinguiu formalmente o processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, mas por ausência de pressuposto processual, com fundamento no art. 485, IV. Assim, embora os argumentos dos apelantes tangenciem a alegação de abandono, o ponto decisivo está na prematuridade da extinção diante da existência de diligência deferida e ainda não cumprida.

Dessa forma, a sentença deve ser cassada, a fim de que os autos retornem à origem para a realização das pesquisas de endereço da requerida nos sistemas eletrônicos disponíveis, conforme já deferido pelo Juízo a quo e viabilizado pelo recolhimento das custas. Após a realização da diligência, caberá ao magistrado de primeiro grau deliberar sobre as providências subsequentes, inclusive nova tentativa de citação, eventual citação por edital, se preenchidos os requisitos legais, ou outra medida processual adequada.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem, para que sejam providenciadas as formas pendentes busca e citação da ré e o feito prossiga regularmente em seus ulteriores termos.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026